Tribunal: STJ
Processo: 0703708-64.2022.8.07.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848330 - DF (2025/0035457-
1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JEISSON DA CUNHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO AMPARADA EM MÚLTIPLOS ELEMENTOS DE
PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4
ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE.
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA
269/STJ.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento, mantendo a incidência das Súmulas 7 e 83
do STJ para obstar, respectivamente, o pleito de absolvição e a alteração do
regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir: a) se o pleito de absolvição,
fundado na alegação de fragilidade da palavra da vítima em contexto de briga
generalizada, demanda reexame fático-probatório, mesmo quando o acórdão
recorrido aponta a existência de outras provas, como imagens de câmeras de
segurança; e b) se a fixação de regime semiaberto para réu reincidente,
condenado a pena inferior a 4 anos, viola a jurisprudência desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória encontra
óbice intransponível na Súmula 7/STJ. O Tribunal de origem, soberano na
Documento eletrônico VDA49490724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 70dec18e-7742-4cbd-a363-dbe191d5615b

análise dos fatos, concluiu pela existência de provas robustas da autoria,
destacando que a condenação não se amparou exclusivamente na palavra da
vítima, mas foi corroborada por laudo pericial e, notadamente, por imagens
de câmeras de segurança que registraram o agravante arremessando uma
cadeira contra o ofendido. A desconstituição dessa premissa fática exigiria,
inevitavelmente, o revolvimento do acervo probatório, o que é vedado em
sede de recurso especial.
4. Os precedentes invocados pela defesa (e.g., HC n. 727.742/SP) não
se amoldam ao caso concreto.
5. Quanto ao regime prisional, a decisão do Tribunal de origem está
em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
Nos termos da Súmula 269/STJ, "É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No caso, sendo o réu
reincidente e a pena inferior a 4 anos, a fixação do regime semiaberto não
representa ilegalidade, mas a correta aplicação do entendimento sumulado.
6. A decisão recorrida, ao manter o regime semiaberto, alinhou-se à
orientação deste Tribunal, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se
firma no mesmo sentido da jurisprudência do STJ. O precedente citado pela
defesa (AgRg no AREsp n. 2.413.089/SP) representa situação
excepcionalíssima e não altera a regra geral consolidada na Súmula 269/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. A pretensão de absolvição por insuficiência
probatória, ainda que sob o argumento de fragilidade da palavra da vítima,
encontra óbice na Súmula 7/STJ quando as instâncias ordinárias, soberanas
na análise dos fatos, fundamentam a condenação em um conjunto coeso de
provas, incluindo laudos periciais e imagens de vídeo. 2. Nos termos da
Súmula 269/STJ, é admissível a fixação do regime inicial semiaberto ao réu
reincidente condenado à pena inferior a 4 anos. Estando o acórdão recorrido
em conformidade com tal entendimento, incide a Súmula 83/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49490724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 70dec18e-7742-4cbd-a363-dbe191d5615b

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 70dec18e-7742-4cbd-a363-dbe191d5615b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848330 - DF (2025/0035457-
1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JEISSON DA CUNHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO AMPARADA EM MÚLTIPLOS ELEMENTOS DE
PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4
ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE.
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA
269/STJ.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento, mantendo a incidência das Súmulas 7 e 83
do STJ para obstar, respectivamente, o pleito de absolvição e a alteração do
regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir: a) se o pleito de absolvição,
fundado na alegação de fragilidade da palavra da vítima em contexto de briga
generalizada, demanda reexame fático-probatório, mesmo quando o acórdão
recorrido aponta a existência de outras provas, como imagens de câmeras de
segurança; e b) se a fixação de regime semiaberto para réu reincidente,
condenado a pena inferior a 4 anos, viola a jurisprudência desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória encontra
óbice intransponível na Súmula 7/STJ. O Tribunal de origem, soberano na
Documento eletrônico VDA49579789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: c35efab4-850f-4667-8a3d-a3fa0f1bd3bf

análise dos fatos, concluiu pela existência de provas robustas da autoria,
destacando que a condenação não se amparou exclusivamente na palavra da
vítima, mas foi corroborada por laudo pericial e, notadamente, por imagens
de câmeras de segurança que registraram o agravante arremessando uma
cadeira contra o ofendido. A desconstituição dessa premissa fática exigiria,
inevitavelmente, o revolvimento do acervo probatório, o que é vedado em
sede de recurso especial.
4. Os precedentes invocados pela defesa (e.g., HC n. 727.742/SP) não
se amoldam ao caso concreto.
5. Quanto ao regime prisional, a decisão do Tribunal de origem está
em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
Nos termos da Súmula 269/STJ, "É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No caso, sendo o réu
reincidente e a pena inferior a 4 anos, a fixação do regime semiaberto não
representa ilegalidade, mas a correta aplicação do entendimento sumulado.
6. A decisão recorrida, ao manter o regime semiaberto, alinhou-se à
orientação deste Tribunal, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se
firma no mesmo sentido da jurisprudência do STJ. O precedente citado pela
defesa (AgRg no AREsp n. 2.413.089/SP) representa situação
excepcionalíssima e não altera a regra geral consolidada na Súmula 269/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. A pretensão de absolvição por insuficiência
probatória, ainda que sob o argumento de fragilidade da palavra da vítima,
encontra óbice na Súmula 7/STJ quando as instâncias ordinárias, soberanas
na análise dos fatos, fundamentam a condenação em um conjunto coeso de
provas, incluindo laudos periciais e imagens de vídeo. 2. Nos termos da
Súmula 269/STJ, é admissível a fixação do regime inicial semiaberto ao réu
reincidente condenado à pena inferior a 4 anos. Estando o acórdão recorrido
em conformidade com tal entendimento, incide a Súmula 83/STJ.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEISSON DA CUNHA DOS
SANTOS contra decisão monocrática (e-STJ fls. 538-544), que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
A decisão agravada manteve a condenação do agravante pelo crime de lesão
corporal (art. 129, caput, do Código Penal), afastando o pleito de absolvição por
incidência da Súmula 7/STJ, e manteve o regime inicial semiaberto com base na Súmula
83/STJ, em razão da reincidência do réu.
Documento eletrônico VDA49579789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: c35efab4-850f-4667-8a3d-a3fa0f1bd3bf

Nas razões deste agravo regimental (e-STJ fls. 550-563), a Defensoria Pública
sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares. Quanto ao pedido
de absolvição, alega que a discussão sobre o valor probatório da palavra da vítima em um
contexto de "briga generalizada" é questão de direito, e não de fato, citando precedentes
desta Corte que, em sua visão, amparam a tese. No que tange ao regime prisional, aduz
que a jurisprudência do STJ não é absoluta e que a imposição do regime semiaberto, no
caso, seria desproporcional, citando julgado que teria mitigado a regra para réus
reincidentes.
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em contraminuta,
pugnou pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls. 577-579).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No mérito, contudo, inexistem elementos que justifiquem a reconsideração do
julgado. A decisão monocrática agravada, ao analisar detidamente cada uma das teses
recursais, aplicou corretamente a jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero e adoto.
Pelo que se extrai, a defesa busca, primeiramente, a absolvição do agravante,
sob o argumento de insuficiência probatória. Para tanto, tenta qualificar a controvérsia
como uma questão de direito, centrada na validade da palavra da vítima como único
supedâneo para a condenação. A tese, contudo, parte de uma premissa fática que não
corresponde à realidade processual delineada pelas instâncias ordinárias.
Como expressamente consignado no acórdão do Tribunal de origem e
reiterado na decisão agravada, a condenação não se baseou exclusivamente no relato do
ofendido. Pelo contrário, a autoria delitiva foi confirmada por um conjunto probatório
coeso, que inclui, além das declarações da vítima, um laudo pericial e, de forma
contundente, imagens de câmeras de segurança que, segundo o Tribunal
,
a quo
permitiram "identificar o réu arremessando cadeira contra a vítima".
Nesse cenário, a tentativa de desconstituir o édito condenatório não se
restringe a uma mera revaloração jurídica da prova. Exigiria, inevitavelmente, que esta
Corte Superior reexaminasse o conteúdo das imagens de vídeo, o laudo pericial e os
Documento eletrônico VDA49579789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: c35efab4-850f-4667-8a3d-a3fa0f1bd3bf

depoimentos para concluir, em sentido diametralmente oposto à instância soberana na
análise dos fatos, que tal acervo é insuficiente. Tal procedimento é vedado de forma
expressa pela Súmula 7 desta Corte.
Anote-se, ademais, que os precedentes colacionados pela defesa, que versam
sobre a fragilidade do reconhecimento de pessoas, não guardam similitude fática com o
presente caso, que dispõe de prova material e visual direta.
No que tange ao regime de cumprimento de pena, melhor sorte não assiste ao
agravante. A decisão do Tribunal de origem, ao fixar o regime semiaberto a um réu
reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, não apenas seguiu a literalidade do art.
33, § 2o, "c", do Código Penal, como aplicou de forma escorreita o entendimento
consolidado desta Corte, materializado na Súmula 269/STJ: "É admissível a adoção do
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
". Aliás, é reiterada a concepção
quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
desta Corte nesse sentido:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME
INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. A defesa pleiteia a redução da fração de aumento da pena na segunda fase da
dosimetria, a fixação de regime inicial aberto e o decote do período de prisão preventiva.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de
aumento da pena em razão da dupla reincidência pode ser reduzida para 1/5, se o regime
inicial de cumprimento da pena pode ser alterado para aberto e se o período de prisão
preventiva deve ser descontado da pena.
III. Razões de decidir3. A dosimetria da pena é uma atividade discricionária do julgador,
vinculada aos parâmetros legais e às circunstâncias do caso concreto, sendo passível de
revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante
desproporcionalidade.
4. A escolha do índice de aumento da pena em 1/3, em razão da dupla reincidência, não
se mostra ilegal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. O regime inicial semiaberto é adequado para ré reincidente, mesmo que a pena seja
inferior a quatro anos, conforme o art. 33, §3o, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.
6. A questão da detração penal não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido,
carecendo de prequestionamento, o que inviabiliza a análise do recurso especial quanto a
esse ponto.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fração de aumento da pena em razão da dupla reincidência
pode ser fixada em 1/3, desde que fundamentada.
2. O regime inicial semiaberto é adequado para ré reincidente, mesmo com pena inferior
a quatro anos. 3. A detração penal deve ser prequestionada para análise em recurso especial".
Documento eletrônico VDA49579789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: c35efab4-850f-4667-8a3d-a3fa0f1bd3bf

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §3o; Código de Processo Penal,
art. 387, §2o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 448.149/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
21.06.2018; STJ, HC 385.905/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 30.03.2017; STJ, AgRg no REsp 1.989.471/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 26.04.2022.
(AgRg no AREsp n. 2.710.512/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
17/12/2024

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no
qual se pleiteava a substituição da pena de detenção por restritiva de direitos e a fixação do
regime prisional aberto, em razão de reincidência não específica e quantidade de pena
imposta, inferior a quatro anos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do paciente, não
específica, e a pena inferior a quatro anos permitem a fixação do regime prisional aberto e a
substituição da pena de detenção por restritiva de direitos.
3. A questão também envolve a análise da ausência de exame médico complementar para
atestar a gravidade da lesão corporal sofrida pela vítima, o que poderia inviabilizar a
classificação do delito como lesão corporal grave.
III. Razões de decidir
4. A reincidência do paciente, ainda que não específica, justifica a fixação do regime
prisional semiaberto, conforme a Súmula 269 do STJ, que admite tal regime para
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as
circunstâncias judiciais.
5. A ausência de exame médico complementar não foi objeto de cognição pela Corte de
origem, impedindo o exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
supressão de instância.
6. A circunstância judicial desfavorável, que levou à fixação da pena-base acima do
mínimo legal, impede a substituição da pena de detenção por restritiva de direitos, conforme
o art. 44, III, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência, ainda que não específica, justifica a fixação do
regime prisional semiaberto para penas inferiores a quatro anos, conforme a Súmula 269 do
STJ. 2. A ausência de exame médico complementar não pode ser analisada pelo STJ, por
não ter sido objeto de cognição pela Corte de origem. 3.
Circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a substituição da pena de detenção por
restritiva de direitos."
Documento eletrônico VDA49579789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: c35efab4-850f-4667-8a3d-a3fa0f1bd3bf

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2o, "c", e § 3o; art. 44, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STF, Súmula 718; STF, Súmula 719.
(AgRg no HC n. 977.166/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)”
6/5/2025
12/5/2025

O acórdão recorrido está, portanto, em perfeita harmonia com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática agravada, ao aplicar a
Súmula 83/STJ, agiu com acerto, pois "não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
". A alegação de que o precedente invocado pela defesa (AgRg no AREsp n.
recorrida
2.413.089/SP) demonstraria uma mitigação da regra não se sustenta, por se tratar de
julgado excepcional, que analisou particularidades de um caso concreto distinto e não
representa uma superação (
) do verbete sumular.
overruling
Verifica-se, assim, que o agravo regimental deixa de apresentar argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se demonstrou
escorreita ao aplicar a legislação e a jurisprudência consolidada desta Corte.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49579789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: c35efab4-850f-4667-8a3d-a3fa0f1bd3bf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0035457-1
AREsp 2.848.330 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07037086420228070005
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEISSON DA CUNHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Leve
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEISSON DA CUNHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515588102941<188@
2025/0035457-1 - AREsp 2848330 Petição : 2025/0054158-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:12:01
Código de Controle do Documento: 38A4C086-CD10-46D8-9E99-12E0BCA522F6